Tribunal: TJDFT
Processo: 0072283-71.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
O embargante, que é um dos advogados dos autores, alega obscuridade na decisão que ordenou que ele depositasse em conta judicial o valor que recebeu relativo ao acordo firmado pelo autor Edidimo Ribeiro de Souza (ID 14183567). O autor Edidimo Ribeiro de Souza constituiu como advogados, no mesmo instrumento de mandato, Paulo Roberto Gomes, Reginaldo Caselato e Astrogildo R. Silva, todos com poderes para receber e dar quitação (ID 12316107, p. 1). Celebrado acordo para pagamento dos valores decorrentes dos expurgos inflacionários, dois advogados aderiram, em nome do autor, ao instrumento do acordo coletivo. O embargante (OAB 26446/PR) aderiu em 6.11.18 (ID 13855847). Em 12.12.18. E o advogado Reginaldo Caselato (OAB 46563/PR) aderiu novamente (ID 13855848). O Banco do Brasil S/A, em 20.12.18, depositou em juízo o valor relativo ao acordo - R$ 1.538,83 -, em parcela única, e mais R$ 153,88 referentes aos honorários advocatícios (ID 12316273 – p. 4 e ID 12316274, p. 1/2). Antes que fosse homologado o acordo, em 13.2.19, o embargante requereu que o valor depositado fosse transferido eletronicamente para conta bancária dele ou, na impossibilidade, que se expedisse alvará para levantamento do valor em seu nome (ID 12316280, p. 1/2). Em 20.2.19, foi homologado o acordo (ID 12316282, p. 3/4) e o embargante reiterou o pedido para que se expedisse alvará exclusivamente em seu nome (ID 12316284, p. 2). Decisão de 19.3.19 ordenou fosse expedido alvará de levantamento das quantias depositadas em conta judicial e ressaltou que “a não ser que as partes tenham estabelecido de forma expressa, como deveriam se dar os pagamentos, os advogados constituídos – que tenham poderes para dar quitação – têm poderes para receber os valores devidos em decorrência do acordo” (ID 12316296). O alvará de levantamento, no valor de R$ 1.538,83, foi expedido em favor do embargante e levantado, em 23.5.19, pela advogada Simone Corrêa de Sousa (OAB/DF 50.713), a quem o embargante substabeleceu o mandato (ID 12633260, p. 1, e ID 12633256, p. 3). O Banco do Brasil S/A informou do pagamento em duplicidade --, pois, em 14.1.19, realizou transferências eletrônicas para o advogado Reginaldo Caselato, nos valores de R$ 1.538,83 e R$ 153,88, relativos ao acordo firmado pelo autor (ID 12677704, p. 1 e 13855846, p. 3/4). Ou seja, o Banco do Brasil S/A, em 20.12.18, depositou em conta judicial o valor relativo ao acordo e, depois, em janeiro de 2019, fez transferência eletrônica para o advogado Reginaldo Caselato de valor idêntico, também relativo ao acordo firmado pelo autor. Ressalte-se que as transferências eletrônicas para o advogado Reginaldo Caselato foram realizadas antes mesmo de o acordo ser homologado e, por óbvio, antes de se deferir o levantamento da quantia, o que somente ocorreu em 20.2.19. O valor que cabia ao autor foi recebido duas vezes por dois de seus advogados (ID 13855848). Alega o Banco do Brasil S/A que o valor foi recebido de má-fé pelos advogados. Pede a devolução em dobro (ID 13855845, p. 1/3). O responsável por entrar na plataforma virtual e aderir ao acordo coletivo são os patronos dos credores. Como todos os patronos, de escritórios diferentes, tinham poderes para firmar o acordo e receber os valores dele decorrentes, é possível que tenham se confundido e habilitado os créditos em duplicidade, sem má-fé. Ao que tudo indica, o erro foi do Banco do Brasil S/A ao transferir o valor do crédito para o advogado Reginaldo Caselato antes mesmo de ser homologado o acordo e autorizado o levantamento do crédito. Como o advogado Paulo Roberto Gomes aderiu ao acordo antes do advogado Reginaldo Caselato e levantou o crédito regularmente -- após homologado o acordo e deferido o levantamento --, não está esse obrigado a devolver o valor que recebeu. Não obstante, o advogado Reginaldo Caselato deve devolver os valores que, de forma indevida, foram transferidos para sua conta, pena de enriquecimento sem causa. A devolução, contudo, não é em dobro. Não houve má-fé. O erro foi do Banco do Brasil S/A. Acolho os embargos para, sanando o vício, estabelecer que o advogado Reginaldo Caselato, no prazo de 15 (quinze) dias, deposite em conta judicial os valores que recebeu relativos ao credor Edidimo Ribeiro de Souza, devidamente atualizado. Após, manifeste-se o Banco do Brasil S/A, inclusive sobre a decisão relativa ao autor Francisco Firmino Filho (ID 14183567, p. 1). Intime-se.